Tribunal: TJMT
Processo: 1028679-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028679-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), 24.638.631 FRANCISCA TEREZA DE ASSIS E SILVA - CNPJ: 24.638.631/0001-07 (AGRAVANTE), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE: 24.638.631 FRANCISCA TEREZA DE ASSIS E SILVA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – NÚCLEO FAMILIAR RESTRITO – CARACTERIZAÇÃO DE "FALSO COLETIVO" – REAJUSTES ABUSIVOS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PARCIALMENTE DEMONSTRADOS – SOLUÇÃO INTERMEDIÁRIA – LIMITAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura-se como "falso coletivo" o plano de saúde formalmente classificado como coletivo empresarial, mas que abrange apenas um pequeno núcleo familiar, contratado por microempreendedor individual (MEI), sem real vínculo empregatício ou estatutário entre os beneficiários.

2. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os planos caracterizados como "falsos coletivos" devem ser equiparados aos planos individuais/familiares para fins de reajuste, aplicando-se os índices estabelecidos pela ANS.

3. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, ainda que parcialmente, mostra-se razoável a adoção de solução intermediária que resguarde tanto os interesses do consumidor quanto da operadora do plano de saúde até o julgamento definitivo da demanda.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCA TEREZA DE ASSIS E SILVA
contra

a decisão proferida na
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer nº 1064407-18.2025.8.11.0041
ajuizada em face de

BRADESCO SAÚDE S.A.,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretendia a redução da mensalidade para R$ 3.859,68, com aplicação do reajuste de 6,06% na data de aniversário do contrato (26/10/2025), em conformidade com o índice autorizado pela ANS para planos individuais.

A agravante alega que contratou plano de saúde coletivo empresarial em setembro de 2016, na qualidade de Microempreendedora Individual (MEI), para cobertura de apenas três beneficiários: ela própria (65 anos), seu marido (73 anos) e sua filha, configurando um típico "falso coletivo", conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que os reajustes aplicados pela agravada são abusivos, com médias anuais superiores a 20%, muito acima dos índices autorizados pela ANS para planos individuais, que em média são de 8%. Informa que está na iminência de sofrer, em 26 de outubro de 2025, mais um reajuste desproporcional de 15,11%, enquanto o índice da ANS a ser aplicado seria de 6,06%.

Argumenta que o valor atual da mensalidade (R$ 7.670,94) é exorbitante e que, aplicando-se os reajustes da ANS desde o início do contrato, o valor devido seria de R$ 3.859,68, conforme demonstrativo apresentado nos autos originários.

Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar: (i) a redução da mensalidade para R$ 3.859,68, com aplicação do reajuste de 6,06% na data de aniversário do contrato (26/10/2025), em conformidade com o índice autorizado pela ANS para planos individuais; (ii) subsidiariamente, que ao menos seja limitado o próximo reajuste ao índice da ANS (6,06%); e (iii) que a agravada se abstenha de suspender ou rescindir o contrato de assistência médica fora das hipóteses previstas no art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998.

A liminar (ID 309871865), foi parcialmente deferida para determinar que o próximo reajuste a ser aplicado pela agravada no contrato da agravante, previsto para outubro/2025, seja limitado ao percentual de 10%, correspondente à média entre o índice pretendido pela agravada (15,11%) e o índice estabelecido pela ANS para planos individuais (6,06%).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 316770851).

Foi designada audiência de conciliação, que não se realizou em razão da ausência da parte agravada (ID 312354888).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar os reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial contratado por microempreendedor individual (MEI), que beneficia apenas um pequeno núcleo familiar, caracterizando o que a jurisprudência denomina "falso coletivo".

No caso em análise, a probabilidade do direito da parte autora está parcialmente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, que evidenciam:

1) A composição exclusivamente familiar do contrato, firmado para apenas três beneficiários do mesmo núcleo familiar (titular MEI, marido e filha), conforme fatura técnica juntada aos autos originários (ID 200201042);

2) A inexistência de vínculo empregatício ou estatutário que legitime a natureza coletiva do plano, considerando que a agravante é microempreendedora individual (MEI), regime que não permite a contratação de mais de um funcionário, conforme estabelece o art. 18-C da Lei Complementar nº 128/08;

3) A aplicação de reajustes anuais com médias acima de 20%, muito superiores aos índices da ANS para planos individuais, que em média são de 8%, conforme documentos juntados aos autos originários (ID’s 200201054 e 200201055).

Sobre a caracterização do "falso coletivo" e a aplicação dos índices de reajuste da ANS, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento em diversos precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MICROEMPRESA. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR. FALSO COLETIVO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio (falso coletivo).

4. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar." (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/5/2022, DJe de 6/5/2022).

5. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ, AgInt no REsp n. 1.989.638/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a questão, conforme precedente citado pela agravante:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. O plano de saúde contratado por pequena empresa que beneficia apenas o núcleo familiar do titular caracteriza-se como falso coletivo, devendo ser submetido aos índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais e familiares. 2. Com a vigência da Lei 14.905/2024, os consectários legais observarão o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic deduzido o IPCA para juros de mora a partir de 30/08/2024
."

(TJMT, NU 1006961-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado, considerando que:

1) O valor atual da mensalidade (R$ 7.670,94) já se mostra excessivamente oneroso, especialmente considerando que a titular e seu cônjuge são pessoas idosas, com 65 e 73 anos, respectivamente;

2) A agravante está na iminência de sofrer, em 26 de outubro de 2025, mais um reajuste de 15,11%, o que poderá inviabilizar a manutenção do plano de saúde;

3) A eventual perda da cobertura do plano de saúde representaria grave risco à saúde e à vida dos beneficiários, especialmente considerando a idade avançada de dois deles.

Diante disso, embora não seja possível, neste momento processual, determinar com precisão se o contrato em questão deve ser integralmente equiparado a um plano individual para todos os fins, inclusive quanto aos reajustes, é razoável adotar uma solução intermediária que resguarde tanto os interesses da agravante quanto os da agravada até o julgamento definitivo da demanda.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessidade de preservação do contrato, entendo adequado limitar o próximo reajuste anual a um percentual intermediário entre o pretendido pela operadora (15,11%) e o estabelecido pela ANS para planos individuais (6,06%).

Contudo, o percentual de 10% fixado na decisão liminar ainda se mostra elevado, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a caracterização do "falso coletivo" e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Assim, entendo mais adequado fixar o percentual de 8%, que representa uma solução mais equilibrada entre os interesses em conflito.

Ademais, considerando o risco de resolução unilateral do contrato pela operadora, é necessário determinar que a agravada se abstenha de suspender ou rescindir o contrato de assistência médica fora das hipóteses previstas no art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998.

Por outro lado, não há elementos suficientes, neste momento processual, para determinar a redução da mensalidade para R$ 3.859,68, como pretendido pela agravante, pois tal providência demandaria análise mais aprofundada da evolução dos reajustes ao longo de todo o período contratual, o que é incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para:

1) Reformar parcialmente a decisão agravada, determinando que o próximo reajuste a ser aplicado pela agravada no contrato da agravante, previsto para outubro/2025, seja limitado ao percentual de 8%;

2) Determinar que a agravada se abstenha de suspender ou rescindir o contrato de assistência médica objeto da presente demanda fora das hipóteses previstas no art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025